Tribunal: TJSP
Processo: 2181706-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material.

Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2181706-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ADELINA BARBOSA RAMOS, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.143
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2181706-81.2020.8.26.0000/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargante: ADELINA BARBOSA RAMOS
Embargado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
vícios no decidido
Julgado que abordou as questões
relevantes postas nos autos
Recurso que, na verdade,
pretende a modificação do decidido, com nítido caráter
infringente Prequestionamento Necessidade de ocorrência
de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material.
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
agravada, contra o V. Acórdão a fls. 332/340, proferido por esta 9a Câmara
de Direito Público, que deu provimento ao agravo da Municipalidade para
acolher a impugnação ofertada e julgar extinta a execução, com
fundamento no art. 814, V, do CPC, condenando-a ao pagamento de custas
e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Afirma que os aumentos concedidos pelas legislações
citadas nunca foram por motivo de reestruturação da carreira, mas única e
tão somente oriundas de progressão e promoção da agravada.
É o Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de São Paulo, em face da decisão de Primeiro Grau, proferida no
cumprimento de sentença, que rejeitou a sua impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravo de instrumento foi provido por esta Corte de
Justiça, porquanto reconhecida a ocorrência de prescrição quinquenal,
considerando-se a data da propositura da ação de conhecimento e a
reestruturação na carreira da servidora promovida por leis municipais, daí a
oposição dos embargos de declaração por parte da agravada.
A sentença ou o acórdão comporta embargos de
declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
bem como para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, e também para corrigir
erro material (art. 1.022, incs. I, II e III do CPC/2015).
Segundo ARAKEN DE ASSIS, “O julgado padece de
omissão, segundo o art. 1.022, II, a respeito de “ponto ou questão sobre o
qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.” Define que a
obscuridade “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo ou
em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição “decorre da
existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s).” Por fim, o erro
material “não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou
lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros
termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” (Manual dos
Recursos - 8a ed. rev. atual. e ampl.
São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016, págs. 708/725).
Assim, para a interposição deste recurso, necessário
que ocorra qualquer dos vícios apontados que, na espécie, não estão
presentes.
As questões relevantes que motivaram o julgado foram
devidamente analisadas e fundamentadas, à luz dos argumentos deduzidos
nas razões de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com o devido respeito às alegações da embargante, os
aumentos remuneratórios concedidos não interferem na solução do caso,
pois a questão de relevo está adstrita a reestrutura da carreira, que
efetivamente se deu com a edição das Leis Municipais 14.713/2008 e
16.122/2015, sendo que somente em 2014 foi proposta a ação de
conhecimento, portanto, há mais de cinco anos da primeira reestruturação
promovida no âmbito Municipal, daí porque correto o reconhecimento da
prescrição, com suporte ao que foi decidido no RE no 561.836/RN.
Nada mais a acrescentar, relembre-se:
“Trata-se
de
ação
declaratória
e
condenatória
(conversão da URV) em fase de cumprimento de sentença, na qual houve a
rejeição da impugnação da obrigação de fazer.
Depreende-se dos autos que a ação proposta por
servidora pública municipal foi julgada improcedente em Primeiro Grau,
ante o reconhecimento da prescrição (fls. 91/93 dos autos originários),
reformada a r. sentença pelo V. Acórdão proferido por esta C. 9a Câmara
de Direito Público na Apelação interposta pela agravada, para julgar
procedente o pedido inicial (fls. 240/252).
O Recurso Extraordinário interposto pela Municipalidade
não foi admitido pela E. Presidência da Seção de Direito Público, vez que o
V. Acórdão estava em harmonia com o entendimento exarado pelo C. STF
no RE no 561.836/RN, Tema no 5, e, em obséquio da decisão exarada no
RE no 631.444/RS(Tema no 539), que decidiu pela inexistência de
repercussão geral em casos análogos (fls. 320).
O agravante manejou Agravo Interno da decisão
monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, o qual foi
improvido pela Câmara Especial de Presidentes (fls. 380/386), transitado
em julgado (fls. 403) e iniciado o cumprimento de sentença.
A recorrida pretende o cumprimento do título judicial
formado nos autos, para comprovar o apostilamento, implementando em
folha de pagamento o valor oriundo da correta conversão da moeda em
URV, obedecendo aos critérios esculpidos na Lei 8880/94 (fls. 407).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A impugnação à obrigação de fazer pela Municipalidade
foi rejeitada pelo d. Magistrado, daí o reclamo em tela.
Revendo anterior posicionamento e respeitado o
entendimento contrário, de rigor a decretação da extinção da execução,
cabendo frisar que a hipótese dos autos envolve a ocorrência de prescrição,
que pode ser aplicada a qualquer momento.
A despeito do quanto alegado nos autos, e na linha do
que foi decidido pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, no RE no 561.836/RN,
eventuais perdas sucessivas decorrentes da não observância da Lei no
8.880/94 estão limitadas até o momento em que ocorreu a reestruturação
da carreira dos servidores, quando seus vencimentos passaram a ser
calculados com base em padrões ditados por lei posterior à transição da
moeda.
Cumpre afastar a propalada ocorrência de preclusão
consumativa em relação à questão da reestruturação da carreira, vez que a
apuração de eventual prejuízo remuneratório foi postergada para fase de
cumprimento de sentença.
Registre-se
que
o
Agravo
Interno
no
1033189-02.2014.8.26.0053/50002, julgado pela Eg. Câmara Especial de
Presidentes desta C. Corte (fls. 42/48 destes autos), não tratou
especificamente da tese de ocorrência de prescrição, tendo em vista o
tempo decorrido entre a data da propositura da ação e da reestruturação da
carreira, vale dizer, tal questão pode ser examinada agora em sede de
agravo de instrumento.
De fato, a questão dos autos, diante da existência das
Leis Municipais 14.713/2008 e 16.122/2015, implica analisar a ocorrência
da prescrição, que é matéria de ordem pública, de modo que pode ser
alegada em qualquer grau de jurisdição, sem olvidar o seu reconhecimento
até mesmo de ofício.
Inobstante esta Corte de Justiça tenha mencionado o
decidido no RE no 561.836/RN, quando do julgamento dos embargos de
declaração (fls. 312/318 dos autos principais), todavia, não foi observado
sob outro prisma. De toda forma, não há dúvidas de que eventual
reestruturação do cargo não implica na automática conclusão de que não
houve perda remuneratória para o servidor, daí a considerar válida a
necessidade de realização de perícia contábil.
Contudo, como já observado antes, a Municipalidade
editou Leis que trouxeram mudanças remuneratórias aos servidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, diante de tal constatação, em observância ao RE no
561.836/RN, existe limitação temporal ao direito pretendido pela servidora,
tendo em vista que a ação de conhecimento foi proposta apenas em
13/08/2014, portanto, há mais de cinco anos da reestruturação da carreira
ocorrida em 2008, e depois em 2015, o que implica reconhecer a
ocorrência de prescrição.
No mesmo sentido, precedentes desta C. Câmara:
“APELAÇÃO
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PENSIONISTAS -
CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM URV (Lei. 8.880/94)
- Decisão que, em fase de cumprimento de sentença de
procedência, julgou extinta a execução da obrigação de
fazer por prescrição, em razão da reestruturação da
carreira nos termos da LCE 830/97 - Manutenção da
extinção - O julgamento do Recurso Extraordinário no
561836/SE, TEMA 5 do STF, pacificou a questão
referente a concessão de diferenças remuneratórias
decorrentes da utilização da URV - Conversão limitada
até a reestruturação remuneratória de cada carreira -
Leis Complementares Estaduais no 826/96, 830/97,
901/01 que abarcaram, de forma inequívoca, o
reajuste decorrente da conversão em URV prevista na
Lei no 8.880/94 - Extinção da execução mantida -
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
0115574-34.2008.8.26.0053, Rel. Des. Rebouças de
Carvalho, j. 12.12.2018)
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Cumprimento
de
sentença.
Servidores Públicos Estaduais. Policiais Militares ativos
e inativos. Cumprimento de sentença. Conversão dos
vencimentos em URV. 1. URV ART. 22 DA LEI No
8.880/94 - SISTEMA MONETÁRIO LEI DE CARÁTER
NACIONAL DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DIREITO À
INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO
DA CARREIRA. 2. A Lei no 8.880/94 é de caráter
nacional, pois versa sobre sistema monetário, matéria
de competência legislativa privativa da União (art. 22,
VI, CF), aplicando-se indistintamente a servidores
federais, distritais, estaduais e municipais sem que se
possa falar em ofensa ao princípio federativo e à
autonomia municipal. 3. O término da incorporação, na
remuneração do servidor, do percentual devido em
razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais
em URV deve ocorrer no momento em que a carreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do
servidor
passa
por
uma
restruturação
remuneratória. Questão decidida no julgamento do
Tema no 5 do STF. Servidores integrantes de carreira
que
foi
reestruturada.
Direito
à
incorporação
inexistente. 4- Inexistência de afronta à coisa julgada,
incidindo, na hipótese, a inteligência do comando
inserto no § 5o, do artigo 535, da lei adjetiva de 2015.
Mantida a r. sentença. 5. Recurso não provido.”
(Apelação no 0004495-81.2018.8.26.0576, Rel. Des.
Oswaldo Luiz Palu, j. 7.12.2018)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER
- IMPUGNAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
RECÁLCULO DE VENCIMENTOS PARA ADEQUAÇÃO À
LEI No 8.880/94 - PAGAMENTO DE DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS - OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO
RE
No
561.836-RN
TEMA
No
5
DO
STF
ADMISSIBILIDADE. Cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública. Obrigação de fazer consistente no
apostilamento de títulos para reconhecimento do direito
ao recálculo de vencimentos. Condenação no recálculo
dos vencimentos quando de sua conversão em URV
para adequá-los à Lei no 8.880/94 e no pagamento das
diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição
quinquenal. Necessidade de observância do decidido no
Recurso Extraordinário no 561.836-RN, objeto do Tema
no 5 do STF. Impugnação acolhida. Decisão reformada.
Recurso provido.” (AI no 2210582-17.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 7.11.2018)
E, nesta C. Corte de Justiça:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
-
Título
judicial
que
reconheceu o direito à conversão em URV, deixando,
todavia, a apuração de prejuízo e o índice a ser
aplicado para a fase de liquidação, com observação do
julgado pelo E. STF, no RE no 561.836 - Conversão em
URV (artigo 22 da Lei no 8.880/94) - Servidoras
públicas da Secretaria da Educação - Reestruturação da
carreira, no caso, verificada em 30/12/97 (LCE no
836/97), que frustra, desde então, o recebimento de
diferenças - A absorção ou incorporação do índice
decorrente à conversão em URV aos vencimentos no
momento em que a carreira do servidor passa por uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reestruturação
remuneratória
-
Situação
não
equivalente a mero aumento ou reajuste remuneratório
- Reestruturação de carreira e de vencimentos (com a
fixação de novo padrão de vencimentos, em reais) -
Ocorrência de prescrição - Execução vazia e, portanto,
inviável - Impugnação acolhida. RECURSO PROVIDO”
(AI no 2249694-90.2018.8.26.0000, Relator Vicente
Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, J.
11/12/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
-
URV
-
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
IMPUGNAÇÃO
DA
FESP
VERSANDO
SOBRE
A
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DA
DECISÃO
PROFERIDA
PELO
C.
STF
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N.o 561.836 - JULGAMENTO EM
SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL QUE ESTABELECEU
LIMITAÇÃO TEMPORAL DO DIREITO À INCORPORAÇÃO
DO ÍNDICE RESULTANTE DA CONVERSÃO EM URV -
REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA
DOS EXEQUENTES QUE SE DEU EM 1996 - AÇÃO
PROPOSTA
EM
2009
-
POSSÍVEIS
DIFERENÇAS
ACUMULADAS
ANTERIORES
À
REESTRUTURAÇÃO
ATINGIDAS
PELA
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
-
APLICAÇÃO DO ART. 535, §5o, DO NCPC - RECURSO
PROVIDO.”
(AI
no
2027866-22.2018.8.26.0000,
Relator Ferraz de Arruda, 13a Câmara de Direito
Público, J. 09/05/2018).
“Cumprimento de sentença. Servidor Público. Auxiliar
de enfermagem. Quadro da Secretaria Estadual da
Saúde.
Conversão
dos
vencimentos
para
URV.
Aplicação geral autorizada pela Lei Federal 8.880/94.
Prescrição do fundo de inocorrente. Reestruturação da
carreira, no entanto, atingida pela prescrição parcelar
(RE no 561.836/RN). Recurso e reexame necessário
parcialmente
providos.”
(AC
no
0005916-63.2016.8.26.0322, Relator Borelli Thomaz,
13a Câmara de Direito Público, J. 07/02/2018).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Limeira. Cumprimento de
sentença. Conversão em URV. LF no 8.880/94.
Diferenças. - A conversão em URV deve ser feita nos
termos da LF no 8.880/94, mas a diferença apurada
não pode ser vista como uma vantagem pecuniária
acrescida aos vencimentos do servidor "ad eternum"; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração dos servidores sofre alterações ao longo
do
tempo
que
não
podem
ser
simplesmente
desconsideradas; nesse sentido, o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE no 561.836-RN, Pleno,
26-9-2013, Rel. Ministro Luiz Fux, reconheceu que a
incidência do referido percentual tem como termo final
o momento em que a carreira do servidor passa por
reestruturação remuneratória. No Município de Limeira
essa reestruturação foi procedida por meio da LCM no
180 de 30-9-1997, que majorou as faixas salariais de
vencimentos dos funcionários efetivos e servidores
celetistas, aposentados e pensionistas da Prefeitura
Municipal de Limeira. Nos termos do art. 2o da LCM no
180/97, foi concedido aumento de "28% para as
referências 1 a 6; de 21,67% para a referência 7; de
15,94% para a referência 8 e de 15% para as
referências de 9 a 34". O cargo da exequente,
assistente administrativo, enquadra-se na referência 19
e, portanto teve aumento de 15%, diferença superior
àquela apurada no cálculo da execução. Assim, ainda
que se entenda pela existência de diferenças à época
da conversão em URV, nada mais é devido a partir da
referida reestruturação, em 30-9-1997. A ação foi
ajuizada
em
7-7-2004
e
eventuais
diferenças
encontram-se atingidas pela prescrição quinquenal. -
Improcedência. Reexame necessário provido.” (ED no
0025216-51.2015.8.26.0320,
Relator
Torres
de
Carvalho,
10a
Câmara
de
Direito
Público,
J.
19/02/2018).
Enfim, o entendimento contido nos precedentes acima
deve ser aplicado ao caso destes autos, sendo irrelevante verificar se
efetivamente existe diferença remuneratória diante da reestruturação do
cargo da autora, com base na conversão em URV, porquanto a ação foi
proposta há mais de cinco anos da reestruturação efetivada no ano de
2008.
Dou por prejudicadas as demais alegações suscitadas
nos autos.
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do
Município de São Paulo para acolher a impugnação ofertada e julgar extinta
a execução, com fundamento no artigo 924, inciso V, do CPC, condenando
a recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, parágrafos 8o e 11, do CPC.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, não há como desconsiderar que o recurso
em tela apenas expressa o inconformismo da recorrente quanto ao
resultado do julgado.
Não houve qualquer vício que ensejasse a oposição dos
embargos de declaração, sendo que as questões invocadas não configuram
quaisquer vícios perpetrados pela decisão impugnada.
Ora,
a
Embargante
levanta
aspectos
que
mais
demonstram inconformismo com a decisão, do que propriamente tendente
a solucionar qualquer vício do V. Acórdão.
Ao não se conformar com a conclusão adotada, a parte
se esforça em encontrar defeitos formais no julgado, quando, na verdade,
frise-se, insurge-se quanto à solução adotada por esta Câmara, sem que
fosse demonstrado um vício embargável.
Em verdade, conforme já dito, ressalta manifesto o fim
infringente que se pretende imprimir pelo manejo de embargos de
declaração.
Os embargos se prestam a sanar, se existentes,
obscuridades, omissões, contradições ou erro material no julgado, e não
para que se conforme a decisão ao entendimento da Embargante.
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa,
pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando
os pontos no qual se fundou, com inversão em consequência, do resultado
final.
Logo, não se verificam quaisquer dos vícios processuais
hábeis a ensejar propositura de Embargos de Declaração, devendo a
recorrente fazer uso dos meios próprios de revisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, mesmo para fins de prequestionamento, há que ser
verificada a existência destes vícios formais, o que no caso não ocorreu:
“Os embargos de declaração, ainda que opostos com o
objetivo
de
prequestionamento,
não
podem
ser
acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no
art. 535 do Código de Processo Civil”. (EDcl no AgRg no
REsp 1138951 / MG STJ Rel. Min. RAUL ARAUJO j.
18.11.2010 DJ. 30.11.2010).
Por fim, desnecessário que o julgado analise um a um
os argumentos e dispositivos legais para aceitação de recursos às
Instâncias Superiores, já que “o STF aceita o chamado prequestionamento
ficto da matéria, de forma que a simples oposição dos aclaratórios é
suficiente para preencher o requisito do prequestionamento”. (EDcl nos
EDcl no AgRg no REsp 1102060 / RS STJ Rel. Min. JORGE MUSSI j.
18.11.2010 DJ. 06.12.2010).
Pelo
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator